Tribunal: TJBA
Processo: 8006181-48.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006181-48.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELADO: DORALICE EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRA OLIVEIRA ABREU

ACORDÃO

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. O Apelado foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, relativos aos contratos de empréstimo consignado nº 016533304, 010001207252 e 15008422. Pontuou que não firmou os referidos contratos. Preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir rejeitadas.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o Banco Mercantil do Brasil S.A. possui legitimidade passiva, diante da alegação de cessão de crédito;

(ii) saber se há interesse processual da parte autora em razão de suposta ausência de pretensão resistida;

(iii) saber se os contratos impugnados foram de fato celebrados, diante da impugnação da assinatura;

(iv) saber se é devida a indenização por danos morais pela inscrição indevida do nome em cadastros restritivos;

(v) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. O Banco Mercantil figura como credor nos contratos discutidos, sendo parte legítima na demanda, conforme jurisprudência consolidada.

4. Presentes os requisitos da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, é manifesto o interesse processual.

5. As instituições financeiras não comprovaram a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados, descumprindo o ônus probatório que lhes incumbia.

6. Configurada a falha na prestação do serviço, é devida a indenização por danos morais.

7. Conforme entendimento consolidado do STJ, é cabível a restituição em dobro do indébito mesmo sem demonstração de má-fé do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a instituição financeira apontada como credora na narrativa da petição inicial. 2. Há interesse de agir quando a tutela jurisdicional é necessária e útil para a obtenção do bem da vida pretendido. 3. Impugnada a assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à sua autenticidade. 4. A inscrição indevida em cadastros restritivos enseja indenização por danos morais. 5. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados independe de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, 14, 42, parágrafo único, e 53; CPC/2015, arts. 6º e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1733387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2018; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJBA, Apelação nº 0531576-48.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 04.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006181-48.2022.8.05.0274, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista-BA, tendo como
Apelantes BANCO BMG S/A E BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A e como Apelada DORALICE EVANGELISTA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA